Tribunal: TJBA
Processo: 8038120-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8038120-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PATRICK PINHO COSTA

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU
O

ACUSADO

NAS PREVISÕES DO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA, SUBSTITUINDO-SE A SANÇÃO RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. I
RRESIGNAÇÃO
DEFENSIV
A
.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM EVIDÊNCIAS IDÔNEAS E BASTANTES. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PREJUDICIALIDADE DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM EVIDÊNCIAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, OS QUAIS RELATARAM, DE MANEIRA FIRME, PRECISA E HARMÔNICA, A PRISÃO DO ACUSADO ENQUANTO PORTAVA, NA CINTURA, UM REVÓLVER, CALIBRE 38, MUNICIADO, ALÉM DE DESCREVEREM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A VERSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS, QUE RELATARAM A SUPRESSÃO DO NÚMERO IDENTIFICADOR DO ARTEFATO, E POSTERIOR LAUDO PERICIAL, QUE RECONHECEU ESSA NUMERAÇÃO. DISCREPÂNCIA PONTUAL, QUE NÃO DESACREDITA OS TESTIGOS POLICIAIS NEM AFASTA A VINCULAÇÃO DO ACUSADO À ARMA, SENDO EXPLICADA, ADEMAIS, PELO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO REVÓLVER, BASTANTE ANTIGO E ENFERRUJADO. INDEFERIMENTO PARCIAL DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SENDO CONDICIONADA TAL COLETA PROBATÓRIA À SUA VIABILIDADE. REALIZAÇÃO DE EXAME PAPILOSCÓPICO NA ARMA E OBTENÇÃO DE FILMAGENS DO LOCAL DO FLAGRANTE QUE JÁ SE ACHAVAM PREJUDICADOS QUANDO DE SEU REQUERIMENTO PELO RÉU, SEM REAL CONTRIBUIÇÃO DO JUÍZO PARA A FRUSTRAÇÃO DE TAIS DILIGÊNCIAS, TAMPOUCO CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO QUE NÃO PROSPERA. CONDENAÇÃO RATIFICADA.

A
PELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8038120-55.2023.8.05.0001
, provenientes da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
P
atrick Pinho Costa
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a
presente
Apelação
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora